Tribunal: TJBA
Processo: 8028099-74.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028099-74.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: TELMA DA CRUZ MACHADO

Advogado(s)
:
NALIM BARBOSA DE SOUZA, OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO registrado(a) civilmente como OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO.
INSPEÇÃO UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL E DE CONTRADITÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica (COELBA) contra sentença que julgou procedente pedido de consumidora visando à declaração de inexistência de débito decorrente de cobrança de R$ 36.514,56 atribuída a suposto desvio de energia constatado em inspeção técnica. A sentença reconheceu a ausência de prova segura da fraude, determinou a inexigibilidade do débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se: (i) à legalidade da cobrança de valores a título de recuperação de consumo com base em inspeção unilateral da unidade consumidora; e (ii) à caracterização do dano moral e à razoabilidade do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

A concessionária não observou os requisitos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente quanto à elaboração de relatório técnico e à garantia do contraditório e da ampla defesa.

A constatação unilateral de suposta fraude, desacompanhada de laudo técnico ou perícia imparcial, não é suficiente para justificar a cobrança.

A cobrança indevida, com ameaça de interrupção do fornecimento de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, em conformidade com os precedentes desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança por recuperação de consumo com base em inspeção unilateral, sem observância do contraditório, da ampla defesa e da produção de prova técnica idônea, é indevida. 2. A falha na prestação do serviço essencial, com cobrança abusiva e ameaça de corte, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018; TJBA, Apelação Cível n.º 0556752-92.2015.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Ilona Márcia Reis, j. 12/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.